Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE APELADA. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de resolução contratual c/c danos materiais, condenando o réu à restituição de R$ 6.155,00, com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação, além da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a admissibilidade da alegação de inadequação dos materiais constantes na nota fiscal apresentada pela parte autora; (ii) a configuração de sucumbência mínima do réu e a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais; (iii) a exigibilidade dos honorários advocatícios diante da concessão da gratuidade de justiça à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inaceitável inovação recursal na formulação de teses e pedidos não veiculados oportunamente na contestação perante o julgador monocrático da instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Incorre em violação ao princípio da dialeticidade o recorrente que deixa de impugnar, de forma analítica, objetiva e coerente, fundamentos de fato e de direito considerados na sentença recorrida para afastar sua pretensão.
5. Não configurada a sucumbência mínima, tendo em vista a condenação do réu ao pagamento de valor expressivo, sendo legítima a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme art. 85, § 6o, do CPC. A cumulação de pedidos não altera a lógica da sucumbência, devendo prevalecer o resultado da demanda como critério de fixação dos honorários.
6. A gratuidade de justiça deferida à parte autora suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, inexistindo nos autos elementos que evidenciem alteração da condição financeira da beneficiária ou que autorizem a exigibilidade imediata da verba.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. II e III; art. 85, §§ 2o e 6o; art. 327; art. 98, § 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0726241-92.2023.8.07.0001, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 2/5/2024, p. 17/5/2024. STJ, AgInt no REsp 1.573.573/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13/6/2017.